Tribunal: STF
Processo: AI 605363
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA.
   SÚMULA 288 DO STF. INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO.
   PROCEDIMENTO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. SÚMULA 637.
I - Decisão
   monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em
   razão da ausência da cópia das contra-razões ao recurso
   extraordinário ou da certidão de sua não-apresentação. Incidência
   da Súmula 288 do STF.
II - É firme o entendimento desta Corte
   no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão
   de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual
   em município.
III - Inexistência de novos argumentos capazes de
   afastar as razões expendidas na decisão atacada.
IV - Condenação
   ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa.
V - Agravo
   regimental improvido.